Tribunal: STF
Processo: ARE 1544059
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. EXCLUSÃO DE PATRONÍMICO PATERNO POR ABANDONO AFETIVO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO DE FILIAÇÃO BIOLÓGICA. Impossibilidade. Art. 1.604 do Código Civil. Ausência de erro ou falsidade no registro. A exclusão do patronímico paterno em razão de abandono afetivo é possível, por se tratar de expressão do direito à identidade pessoal e ao nome (art. 16 do CC). Contudo, a exclusão completa do vínculo de filiação biológica do registro civil exige prova de erro ou falsidade no assentamento, conforme determina o artigo 1.604 do Código Civil, sendo vedada a sua supressão por rompimento dos laços afetivos. Ausente comprovação de vício no registro, mantém-se a sentença que deferiu apenas a exclusão do patronímico paterno. RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por outro lado, o d. Juízo a quo entendeu pela procedência parcial do pleito, determinando apenas a exclusão do patronímico paterno, sem, no entanto, suprimir a filiação biológica do registro civil, em atenção ao disposto no artigo 1.604 do Código Civil, que exige a prova de erro ou falsidade para alteração do estado civil.



    (...)



    Nesse sentido, a Corte Superior, em decisões reiteradas, reconhece o direito à exclusão de patronímico em decorrência do abandono afetivo, mas sem que isso implique necessariamente a supressão do vínculo de filiação biológica, por entender que essa alteração não se sustenta apenas com base no rompimento dos laços afetivos.



    Dessa forma, ainda que compreenda o alegado sofrimento emocional e a situação peculiar da apelante, há que se manter o respeito ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das relações familiares, preservando-se a regra geral de imutabilidade do estado civil, salvo nas hipóteses previstas expressamente na legislação, como a comprovação de vício registral.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente